Tribunal: STF
Processo: ACO 1527
Classe: ACO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de petição (Petição 43093/2022, eDOC 59) apresentada pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB), requerendo a nulidade de todos os atos praticados no processo, porquanto não teria havido a devida intimação do órgão ambiental em comento. 



    A requerente aduz, in verbis, que:



    “3. Ocorre, porém, que, nos autos da ACO, em momento algum houve a intimação da CETESB dos atos processuais, desconsiderando-se sua procuradora devidamente habilitada nos autos da ACP (doc. 02 e e-DOC. 12, pág. 1901 ) e, portanto, havendo grave prejuízo à defesa do órgão ambiental bandeirante. 



    4. Destaca-se, especialmente, a violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório ante a ausência de sua manifestação sobre: as considerações do Ministério Público Federal acerca de acordo proposto e levado a termo na Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal (e-DOC 28, p. 45), a composição amigável da pretensão indenizatória (e-DOC 28, p. 155) e, finalmente, a inserção na pauta para julgamento, o que lhe impossibilitou que apresentasse memoriais, despachasse com os Exmo. Ministros e sustentasse oralmente, em absoluto cerceamento de sua defesa.



    (...)



    7. Pois bem. A corré CETESB constituiu seus bastantes procuradores em procuração acostada à fl. 801 dos autos da Ação Civil Pública originária (e-DOC 12, pág. 190). Porém, desde a instauração da presente ACO, em nenhuma das publicações posteriores constou os nomes de seus advogados, nem tampouco foi intimado este órgão ambiental bandeirante. 



    8. É imprescindível para a validade das intimações a menção dos nomes das partes e de seus advogados, sendo que a preterição desses requisitos causa a nulidade (artigo 236, § 1º, c/c artigo 272, § 2º, do Código de Processo Civil). 



    9. Reforce-se, ainda, que a CETESB possui personalidade jurídica própria e, portanto, sua defesa é feita por corpo jurídico próprio e não pelo Estado de São Paulo, de maneira que a falta de intimação de seus procuradores trata-se de nulidade absoluta, seja ante seu cerceamento de defesa, ou, ainda, por estarmos diante de objeto cuja matéria é de ordem pública. 



    10. Veja-se que sequer consta da capa eletrônica dos autos quais seriam os procuradores da CETESB (doc. 03). 



    11. Também de se notar que a grafia da nomenclatura da CETESB ainda encontrase em sua forma anterior (vide doc. 03). Isso porque, após o advento da Lei Estadual nº 13.542, de 08.05.2009, a ‘COMPANHIA DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL – CETESB’, passou, por lei, a ser denominada ‘CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO’, tendo significativa alteração em suas atribuições. 



    12. Assim, requer-se, pois, que de ofício seja determinada a nulidade do processo a partir de seu primeiro ato processual praticado sem que houvesse a intimação da CETESB, bem como que todas as publicações na imprensa oficial sejam feitas doravante em nome de Fernanda Abreu Tanure (OAB/SP nº 327.011) e Renata de Freitas Martins (OAB/SP nº 204.137), e, em caso de envio de mensagens eletrônicas, que estas sejam endereçadas para pj_cetesb@sp.gov.br e pj_expediente@sp.gov.br, sob pena de novas nulidades”. (eDOC 59, p. 2, grifo nosso)



    A requerente reitera, ainda, que seria parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente lide, pois o licenciamento ambiental referente à Lagoa de Carapicuíba teria sido conduzido pelo Daia, órgão vinculado exclusivamente ao Estado, por meio da Secretaria do Meio Ambiente, sem qualquer ingerência da CETESB e, consequentemente, ausente qualquer ato decisório ou autorizativo desta, não havendo como lhe ser imputada qualquer responsabilidade. 



    Assim como na contestação, sustenta que sempre praticou suas competências fiscalizatórias em total observância ao princípio da legalidade, tendo feito análises técnicas e lavrado autos de infração em todas as ilegalidades constatadas, conforme demonstrado nos autos. 



    Reforça que não teria havido dano ambiental, tendo em vista que: 



    “(...) a Cava de Carapicuíba (i) não pode ser denominada como ‘lagoa’, eis que não se trata de um corpo d’água, uma vez que sua morfologia foi resultante da atividade minerária desenvolvida outrora; (ii) não poderia ser utilizada pela população como se área natural fosse, pela própria natureza de sua criação, que se deu a partir de uma atividade poluidora; e que (iii) a recuperação da área mediante reconformação dos taludes é obrigação legal, prevista inclusive pela Constituição Federal, ao se determinar a obrigação de recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente”. (eDOC 59, p. 8)



     



    Reafirma que a Cetesb não teria qualquer responsabilidade em relação a eventuais danos ambientais aventados no local, e que as medidas tomadas pela companhia ambiental tinham a finalidade de propiciar a recuperação da área e seu uso futuro, eis que o projeto para área foi aprovado por unanimidade no Consema, com a concordância do Ministério Público Estadual e do Ministério Público Federal, com o aterramento da lagoa, para se afastar qualquer risco à saúde da população e trazer ganhos socioambientais para a região. 



    Menciona que o Parecer Técnico 02/03/E/C/EEQ não possui cunho decisório e que somente expôs técnica e legalmente quais seriam os regramentos e parâmetros a serem observados para eventual deposição de material na “Cava de Carapicuíba”, agindo como fiscal da lei, em um papel proativo. 



    Destaca que os documentos apresentados, em especial, o referido Parecer Técnico 02/03/E/C/EEQ (eDOC 13, p. 41/53) possuem o condão de demonstrar que a Cetesb, ao exigir que a degradação ambiental pré-existente fosse remediada, efetivamente cumpriu com as suas competências e atribuições legais estabelecidas à época. 



    Argumenta, ainda, que: 



    “60. Ante o monitoramento e a constatação de contaminação nas águas subterrâneas e superficiais, solos e sedimentos na área da Cava de Carapicuíba, tudo devidamente fiscalizado e acompanhado pela CETESB, teve início o processo de recuperação da área degradada e contaminada que culminou com a apresentação da proposta de ‘Recuperação e Inserção Urbana da Região da Cava de Carapicuíba’ conforme mencionado anteriormente. 



    61. Tal proposta contemplou a reabilitação da alverca para um uso seguro, com o preenchimento da cava com a disposição de material geológico com qualidade controlada, proveniente do desassoreamento de rios, córregos e piscinões, obras públicas e da construção civil, de acordo com uma classificação fundamentada em análises químicas do material a ser depositado com os critérios e valores observados na Resolução SMA nº 39/2004 e na Decisão de Diretoria da CETESB nº 195/2005 (Valores Orientadores para solo e água subterrânea), tudo devidamente anuído pelo Consema e pelos Ministérios Públicos Estadual e Federal. 



    62. Desde que foi aprovada a recuperação e inserção urbana da região da Cava de Carapicuíba, sob a responsabilidade do Daee, por meio de Deliberação Consema, em 2011, foi estabelecida a obrigação de efetivar o controle de acesso e de disposição de material na alverca, determinando-se a sistemática de avaliação da qualidade do material a ser disposto por meio da avaliação da origem e de sua eventual alteração, considerando os procedimentos definidos e aprovados para a coleta e a análise química (massa bruta) dos materiais geológicos a serem destinados, com a aprovação de parte dessas origens pela CETESB”. (eDOC 59, p. 15)



    Advoga no sentido de estarem ausentes quaisquer dos requisitos para a configuração da responsabilidade civil ambiental, quais sejam, o dano e o nexo de causalidade por qualquer conduta da Cetesb, requerendo ao final: i) a nulidade de todos os atos processuais que tenham sido praticados sem a devida intimação dos procuradores da CETESB; e, acaso superada essa preliminar, ii) a improcedência dos pedidos em relação à companhia ambiental.



    É o relatório. Passo à análise.



1) Breve histórico processual e atos praticados pela Cetesb



    A presente ação foi ajuizada originariamente pelo Ministério Público Federal, como ação civil pública de responsabilidade por dano ambiental perante a 17ª Vara Cível da Primeira Subseção Judiciária do Estado de São Paulo, autuada em 7.7.2003, conforme consta da petição inicial. (eDOC 7, p. 8)



    Em decisão constante do eDOC 11, p. 132 foi deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela postulado pelo MPF. 



    A Cetesb interpôs agravo de instrumento contra essa decisão (eDOC 22, p. 13), recurso no qual suscitou sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação e a incompetência da Justiça Federal, tendo em vista a ausência de interesse da União na demanda.



    No mérito, alegou não ser empreendedor da obra, não possuindo qualquer obrigação quanto ao procedimento realizado pelos réus e que a imposição de multa não poderia ser aplicada indiscriminadamente a todos, uma vez que procedeu com a determinação judicial para a paralisação da deposição do material.



    A Cetesb também apresentou contestação (eDOC 12, p. 174), na qual também alegou sua ilegitimidade, pugnando pela extinção do processo sem julgamento de mérito. 



    No mérito, asseverou que as atividades dos réus não prejudicaram a degradação da Lagoa de Carapicuíba, não havendo dano ambiental e/ou moral, por estar ausente o nexo causal. 



    Nos autos da Reclamação 2.454, o Ministro Cezar Peluso, à época relator desta ação cível originária, autorizou cautelarmente a disposição dos materiais provenientes da calha do rio Tietê no aterro situado na lagoa de Carapicuíba, em 14.11.2003 (eDOC 20, p. 192), decisão da qual a Cetesb foi intimada. (eDOC 21, p. 18)



    Posteriormente, em 18.12.2009, nos autos da mesma reclamação e com fundamento no art. 161, § 1º, do RISTF, Sua Excelência declarou a competência desta Corte para o julgamento da citada Ação Civil Pública n. 2003.61.00018533. (eDOC 25, p. 41) 



    Em 15.3.2010, o processo ingressou nesta Corte (eDOC 25, p. 68), sendo determinada a substituição do antigo Relator pela minha relatoria, em 24.4.2010 (eDOC 25, p. 84).



    Ato contínuo, conforme percebe-se do andamento processual, as empresas rés consorciadas Andrade Gutierrez, OAS e Camargo Corrêa apresentaram petições, requerendo a juntada aos autos de procuração e/ou substabelecimento, além de indicar o nome de seus advogados (as) para intimações, publicações e notificações.



    Em 5.9.2011, a União apresentou acordo de conciliação quanto à matéria constante destes autos, celebrado entre ela, a Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB), a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP), o Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE), o Estado de São Paulo, o Município de Barueri e o Município de Carapicuíba, junto à Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal (CCAF), homologado pelo Advogado-Geral da União em 9.8.2011, no qual as partes concordaram com o plano de recuperação da Lagoa de Carapicuíba, com a proposta de aterramento da lagoa e a disposição de materiais em local aprovado pelo órgão ambiental estadual (eDOC 25, p. 124).



    Neste termo de conciliação, datado de 18.7.2011, ou seja, após a entrada dos autos nesta Suprema Corte, tendo em vista a procedência do pedido formulado na Rcl 2.454, além da Cetesb constar expressamente como interessada, havendo assinatura do Diretor de Controle e Licenciamento Ambiental, Geraldo do Amaral Filho, foi registrado o seguinte compromisso:



    “ASSUNTO: ACO 1527. Ação Civil Pública promovida pelo MPF contra o Estado de São Paulo e outros. Plano de recuperação ambiental da Lagoa de Carapicuíba.



    (...) 



    COMPROMISSOS



    (...) 



    O CETESB e a DAEE se comprometem a: a) observar as recomendações técnicas formuladas pelo IBAMA nos itens ‘d’, ‘e’ e ‘f’ do primeiro parágrafo acima; b) franquear o acesso ao registro das operações e sua implementação aos Municípios de Barueri e Carapicuíba, nos termos dos itens ‘a’, ‘b’ e ‘c’ do primeiro parágrafo acima”. (eDOC 25, p. 128)



    Com o termo de conciliação foi juntado o Parecer 2011/CGAJ/CONJUR/MMA/mmc, no qual consta que:



    “8. Ressalto que eventual licenciamento ambiental relacionado às obras e atividades que se pretendem implementar competirá ao órgão ambiental estadual, por força da restrição do impacto ao âmbito local, tendo sinalizado favoravelmente à proposta, na própria reunião de conciliação.



    9. E este, CETESB, como vejo do Parecer Técnico nº 04/2011, apresentou manifestação favorável à proposta do DAEE, incluindo algumas ‘instruções ambientais’.” (eDOC 26, p. 1, grifo nosso)



    Por sua vez, o Ministério Público Federal manifestou-se sobre o termo de conciliação (eDOC 27, p. 5), alegando, em síntese, que o acordado, além de divergir do requerido, estaria aquém do que foi pleiteado na ação civil pública. 



    As partes foram intimadas para se manifestarem a respeito das considerações feitas pelo Ministério Público Federal, sobre o acordo relativo ao objeto da causa e sobre a composição amigável da pretensão indenizatória. (eDOC 28, p. 45 e 155). 



    Sendo este o contexto, passo a analisar as alegações da requerente.



2) Intimação da Cetesb e nulidade dos atos processuais



    Compulsando os autos, embora, de fato, a Cetesb tenha constado como ré desta ação cível originária desde a remessa dos autos a esta Corte, pela Justiça Federal da Subseção Judiciária de São Paulo, os advogados (as) da referida Companhia ambiental não foram cadastrados no sistema, e, consequentemente, a referida requerida não foi intimada dos seguintes atos processuais (sem qualquer conteúdo decisório): i) manifestar-se a respeito das considerações feitas pela Procuradoria-Geral da República, sobre o acordo relativo ao objeto da causa celebrado perante a Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal (CCAF); e ii) oportunidade de, querendo, contrapor às manifestações deste mesmo órgão sobre a composição amigável da pretensão indenizatória (eDOC 28, p. 155).



    Realce-se que nenhum ato decisório foi praticado até a inclusão do feito em pauta e início do julgamento no Plenário Virtual.



    Pois bem.



    Não desconheço que, à luz do Código de Processo Civil (seja o de 1973, seja o atual de 2015), quando as partes são intimadas é indispensável que na publicação conste o nome de seus advogados (as), sob pena de nulidade, na forma do que dispunha o § 1º do art. 236 do CPC/73 (em vigor à época) e do que dispõe o art. 272 do CPC/15, respectivamente:



    “Art. 236. No Distrito Federal e nas Capitais dos Estados e dos Territórios, consideram-se feitas as intimações pela só publicação dos atos no órgão oficial.



    § 1º. É indispensável, sob pena de nulidade, que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, suficientes para sua identificação”. (CPC/1973)



    “Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.



    (...) 



    § 2º. Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados”. (CPC/2015)



    Assim, de início, é importante destacar que as normas invocadas pela peticionante referem-se à nulidade pela ausência de intimação, e não de citação.



    Além disso, conforme relatado inicialmente, a referida requerente (Cetesb) apresentou sua defesa, nos seguintes atos processuais: i) agravo de instrumento contra a decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela (eDOC 22, p. 13); e ii) contestação (eDOC 12, p. 174); nos quais levantou, em síntese, os mesmos argumentos constantes da petição ora analisada, conforme é possível conferir dos documentos apontados nos autos eletrônicos.



    A Cetesb também participou efetivamente dos debates conciliatórios envolvendo a presente ação originária, quando esta já estava tramitando perante esta Suprema Corte, e que foram promovidos pela Advocacia-Geral da União na Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal (CCAF), inclusive apresentando manifestação favorável à proposta do DAEE (Parecer Técnico nº 04/2011), referido no Parecer 2011/CGAJ/CONJUR/MMA/mmc (eDOC 26, 1) e firmando compromisso:



    “ASSUNTO: ACO 1527. Ação Civil Pública promovida pelo MPF contra o Estado de São Paulo e outros. Plano de recuperação ambiental da Lagoa de Carapicuíba.



    (...) 



    COMPROMISSOS



    (...) 



    O CETESB e a DAEE se comprometem a: a) observar as recomendações técnicas formuladas pelo IBAMA nos itens ‘d’, ‘e’ e ‘f’ do primeiro parágrafo acima; b) franquear o acesso ao registro das operações e sua implementação aos Municípios de Barueri e Carapicuíba, nos termos dos itens ‘a’, ‘b’ e ‘c’ do primeiro parágrafo acima”. (eDOC 25, p. 128)



    Se a Cetesb participou dos debates envolvendo a conciliação em um processo que estava tramitando na Suprema Corte sobre as obras de rebaixamento da calha do rio Tietê e a lagoa de Carapicuíba, com diversos entes da federação, é certo que sabia, ao menos desde 2011, da existência deste processo (aqui tramitando), pois não firmaria um acordo sem saber do que se tratava o seu conteúdo.



    Ademais, a ausência de intimação da Cetesb refere-se apenas às duas manifestações exaradas pela Procuradoria-Geral da República em relação ao termo de conciliação acima referido, realizado na CCAF e juntado pela União (eDOC 25, p. 128), no qual as partes concordaram com o plano de recuperação da lagoa de Carapicuíba, sendo a proposta do DAEE aprovada pelo órgão ambiental estadual - Cetesb (eDOC 25, p. 124)



    Outrossim, apesar de ter informado a ausência de intimação, a requerente não comprovou qual teria sido prejuízo causado pela ausência de intimação acerca das manifestações da PGR até a inclusão do feito na pauta de julgamentos, considerando que ainda poderá se manifestar oralmente ou através de memoriais, em decorrência do desfecho que será dado. 



    Nestes termos, sob a égide do CPC/73, em relação às nulidades, nosso diploma processual preconizava o seguinte:



    “Art. 243. Quando a lei prescrever determinada forma, sob pena de nulidade, a decretação desta não pode ser requerida pela parte que lhe deu causa.



    Art. 244. Quando a lei prescrever determinada forma, sem cominação de nulidade, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade.



    Art. 245. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.



    Parágrafo único. Não se aplica esta disposição às nulidades que o juiz deva decretar de ofício, nem prevalece a preclusão, provando a parte legítimo impedimento. 



    (...)



    Art. 248. Anulado o ato, reputam-se de nenhum efeito todos os subsequentes, que dele dependam; todavia, a nulidade de uma parte do ato não prejudicará as outras, que dela sejam independentes.



    § 1º. O ato não se repetirá nem se lhe suprirá a falta quando não prejudicar a parte.



    § 2º Quando puder decidir do mérito a favor da parte a quem aproveite a declaração da nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato, ou suprir-lhe a falta. 



    Art. 250. O erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não possam ser aproveitados, devendo praticar-se os que forem necessários, a fim de se observarem, quanto possível, as prescrições legais.



    Parágrafo único. Dar-se-á o aproveitamento dos atos praticados, desde que não resulte prejuízo à defesa”. (grifo nosso)



    O atual sistema de nulidades do CPC mantêm a mesma lógica do Código revogado, com redação semelhante, vide:



    “Art. 276. Quando a lei prescrever determinada forma sob pena de nulidade, a decretação desta não pode ser requerida pela parte que lhe deu causa.



    Art. 277. Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade.



    Art. 278. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.



    Parágrafo único. Não se aplica o disposto no caput às nulidades que o juiz deva decretar de ofício, nem prevalece a preclusão provando a parte legítimo impedimento.



    (…) 



    Art. 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados.



    § 1º. O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte.



    § 2º. Quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação da nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.



    Art. 283. O erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não possam ser aproveitados, devendo ser praticados os que forem necessários a fim de se observarem as prescrições legais.



    Parágrafo único. Dar-se-á o aproveitamento dos atos praticados desde que não resulte prejuízo à defesa de qualquer parte”. (grifo nosso)



    No pretérito, era comum o jargão de que, nas nulidades absolutas, o prejuízo seria presumido, no entanto, a doutrina e a jurisprudência evoluíram para exigir a demonstração de prejuízo concreto, inclusive nos casos de nulidade absoluta, sob pena de preclusão.



    É nesse sentido a jurisprudência tanto do Supremo Tribunal Federal, quanto do Superior Tribunal de Justiça, inclusive em processos penais, nos quais está em jogo o direito à liberdade do agente, confiram-se:



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Pretendida anulação de processo penal em razão da ausência de intimação do advogado constituído para audiência de custódia. Violação do princípio da colegialidade. Não ocorrência. Legitimidade da atuação do relator na forma regimental (RISTF, art. 21, § 1º). Precedentes. Superveniente alteração do quadro processual, cuja decisão condenatória já transitou em julgado, prejudicando a análise da questão. Alegada nulidade. Preclusão. Não demonstração de prejuízo. Princípio do pas de nullité sans grief. Artigo 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. Agravo não provido”. (RHC 208.303 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.4.2022, grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE. 1. Inadmissível, como regra, o manejo do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief previsto no artigo 563 do CPP. Precedentes. 3. A jurisprudência desta Suprema Corte entende ser imprescindível a arguição de nulidade a tempo e modo adequados, sob pena de preclusão. Precedentes. 4. Hipótese em que a Defesa, não obstante ciente dos vícios apontados, deixou de suscitar, em momento processualmente oportuno, a nulidade em causa, vindo a fazê-lo tão somente às vésperas do julgamento pelo Tribunal do Júri, de modo a atrair a incidência dos efeitos da preclusão sobre o exame da matéria. 5. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 202766 AgR, Relatora Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 23.9.2021, grifo nosso)



    “AGRAVO EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. TERRAS INDÍGENAS. PERÍCIA REALIZADA PERANTE O JUÍZO ORDENADO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE PROCEDIMENTO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. COMPLEMENTAÇÃO DA PROVA. DESNECESSIDADE. PERSPECTIVAS ANTROPOLÓGICA, HISTÓRICA E ARQUEOLÓGICA CONTEMPLADAS NO LAUDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Alegada ausência de intimação para acompanhar os inícios dos trabalhos periciais que não se traduz em nulidade da prova. Prejuízo não demonstrado. O agravante formulou quesitos, indicou assistentes técnicos, se manifestou sobre a proposta de honorários e depositou os valores respectivos perante o Juízo Ordenado. Informação do experto no sentido de que os assistentes técnicos do agravante, ‘embora contatados com razoável antecedência, não se apresentaram para acompanhar os trabalhos periciais’. Contraditório preservado. 2. Desnecessidade de complementação da perícia sob o argumento de omissão na abordagem de aspectos históricos e arqueológicos da controvérsia. Prova densa. Valoração das conclusões do laudo a ser solvida na etapa de julgamento da causa. 3. Perícia erigida segundo as regras de procedimento previstas no artigo 473 do CPC/2015, com exposição do objeto da perícia; análise técnica e científica do ponto controvertido; exposição do método utilizado; e resposta conclusiva aos quesitos. 4. Agravo regimental conhecido e não provido”. (ACO 365 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 24.6.2021, grifo nosso)



    “Embargos de declaração em agravo regimental na ação cível originária. Imunidade recíproca. IPVA. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT). Contradição. Reconhecimento. Ausência de vista dos autos. Não ocorrência de preclusão processual quanto à arguição de nulidade. Julgamento antecipado da lide. Falta de intimação das partes da decisão que dispensou a produção de provas. Ausência de prejuízo. Questão exclusivamente de direito. Prova irrelevante para o deslinde da questão. Embargos parcialmente acolhidos. 1. Reconhecimento da contradição apontada, diante da constatação de ausência de vista dos autos pelo representante do Estado de Sergipe e, em consequência, da ausência de preclusão na arguição de nulidade - alegada tempestividade no recurso de agravo. 2. Ainda assim, não há razão para que seja anulada a decisão de procedência da ação. A falta de intimação do despacho saneador que dispensou a dilação probatória não contamina a validade do processo, uma vez que não houve qualquer prejuízo (pas de nullité sans grief), já que o objetivo do Estado era a produção de prova irrelevante para o deslinde da questão. A jurisprudência desta Corte converge no sentido da pretensão formulada pela ECT, reconhecendo-lhe amplamente o direito de imunidade tributária quanto à cobrança de IPVA incidente sobre os veículos de sua propriedade, independentemente de produção probatória para efeitos de distinção entre os veículos utilizados ou não nas atividades sob o regime de monopólio. Precedentes: ACO nº 789/PI e ACO nº 765/RJ. 3. Embargos parcialmente acolhidos, sem alteração do dispositivo do acórdão embargado”. (ACO 819 AgR-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 1º.8.2013, grifo nosso)



    Desse modo, além da ausência de comprovação do prejuízo, causa espécie que, somente após dez anos de tramitação da presente ação nesta Suprema Corte, a Cetesb, somente após o início do julgamento virtual, ou seja, após saber a linha de fundamentação do voto, apresente petição requerendo a nulidade de todos os atos processuais, mesmo sendo parte desta demanda desde 2003, e sabendo que havia decisão determinando a remessa dos autos ao STF desde 2011 na Rcl 2.454, situação que não pode ser tolerada para fins de alegação posterior de nulidade de todo o processo, mais notadamente quando fez parte do acordo firmado no âmbito da CCAF – após a tramitação ter prosseguido nesta Corte.



    Diante dessa situação, considero que, embora tenha havido erro por parte da Secretaria Judiciária na autuação da presente lide, também houve desídia dos próprios causídicos que atuaram no feito, situação que não pode ocasionar a declaração nulidade de todo o feito, desde a última intimação oficial nos autos (em 2011).



    Nesse sentido, embora tratando da hipótese de comunicação do falecimento da parte, confiram-se os seguintes julgados nos quais também se pleiteavam a nulidade do feito:



    “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL. CABIMENTO. FALECIMENTO DA PARTE. COMUNICAÇÃO TARDIA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. (...) 2. Embora prevaleça o entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que a decisão judicial suspensiva do processo em razão da morte da parte retroage seus efeitos até a data deste fato, não há como deferir o pedido de anulação do feito, em face das especificidades do caso. 3. O falecimento do recorrente ocorreu em novembro de 1994, contudo, foi comunicado a esta Corte somente em abril de 2002, quando diversos recursos apresentados por seu patrono já haviam sido julgados. 4. O inventário foi aberto em dezembro de 1994, não havendo qualquer razão para o Espólio demorar tanto tempo para apresentar seu pedido de habilitação no feito. 5. Anular o processo, como pretende o espólio agravante, implicaria novo julgamento da causa por esta Corte, mesmo depois de esgotados todos os recursos previstos na legislação processual, premiando-lhe pela omissão em comunicar oportunamente o falecimento da parte. 6. Agravos regimentais improvidos”. (RE 186.197 AgR-ED-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 25.4.2003, grifo nosso)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TERRACAP. PROCESSO SELETIVO. FASE PRÉ-CONTRATUAL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO TRABALHO. AGRAVO PROVIDO PARA, DESDE LOGO, PROVER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ÓBITO DO ADVOGADO. COMUNICAÇÃO TARDIA. LEALDADE E BOA-FÉ PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração opostos objetivando a reforma da decisão do relator, com caráter infringente, devem ser convertidos em agravo regimental, que é o recurso cabível, por força do princípio da fung